Tribunal: TJMT
Processo: 0001374-31.2006.8.11.0108
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001374-31.2006.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 82.601.345/0001-65 (APELANTE), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), LUCIANO GONCALVES - CPF: 639.306.761-68 (APELADO), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA INJUSTIFICADA NÃO CONFIGURADA. LEI Nº 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve inércia injustificada da exequente; e (ii) saber se é possível aplicar retroativamente os §§ 4º e 5º do art. 921 do CPC, incluídos pela Lei nº 14.195/2021.

III. Razões de decidir

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige inércia do credor por período superior ao prazo prescricional do título.

A aplicação da Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921 do CPC, não se aplica retroativamente aos atos processuais praticados antes de sua vigência.

Não houve decisão de suspensão do feito, tampouco inércia após a entrada em vigor da referida norma, não se iniciando, assim, o prazo da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige inércia do credor por período superior ao prazo prescricional do título. 2. A Lei nº 14.195/2021 não se aplica a atos processuais anteriores à sua vigência.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206-A; CPC, arts. 921, §§ 4º e 5º, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 27.06.2018; Súmula 106/STJ; TJMT, RAI n.º 1023075-68.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda., em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah, que nos autos do cumprimento de sentença que move contra Luciano Gonçalves, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inc. V, do CPC.

Inconformada, a apelante
sustenta, em síntese, que não se verificou inércia injustificada de sua parte, pois diligenciou continuamente por meio de pedidos de constrição, substituição de penhora e inclusão do devedor em cadastros de inadimplentes. Afirma que o trâmite do cumprimento de sentença se arrasta há anos por razões alheias à conduta da parte, como morosidade do Judiciário e atos protelatórios do devedor.

Alega, ainda, que não houve decisão formal de suspensão do processo nos moldes do art. 921, § 1º, do CPC e que o juízo singular aplicou, de forma retroativa, os §§ 4º e 5º do art. 921 do CPC, introduzidos apenas pela Lei nº 14.195/2021, em afronta aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da irretroatividade da lei processual. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença

O apelado apresentou contrarrazões (id. 284755007) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a empresa Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda. moveu ação monitória em desfavor de Luciano Gonçalves, objetivando a satisfação de crédito representado por cheques que, após a constituição do título executivo judicial em 2012, ensejaram a fase de cumprimento de sentença.

Durante a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
, ao analisar a execução que se arrastava desde 2012 sem resultado útil, julgou extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 206-A do Código Civil e nos arts. 921 e 924, V, do CPC, ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, determinando, inclusive, o cancelamento de eventual penhora.

Não concordando com a r. sentença, recorre a exequente, ora apelante, sustentando, em suma, que não se verificou inércia injustificada de sua parte, pois diligenciou continuamente por meio de pedidos de constrição, substituição de penhora e inclusão do devedor em cadastros de inadimplentes. Afirma que o trâmite do cumprimento de sentença se arrasta há anos por razões alheias à conduta da parte, como morosidade do Judiciário e atos protelatórios do devedor.

Alega, ainda, que não houve decisão formal de suspensão do processo nos moldes do art. 921, § 1º, do CPC e que o juízo singular aplicou, de forma retroativa, os §§ 4º e 5º do art. 921 do CPC, introduzidos apenas pela Lei nº 14.195/2021, em afronta aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da irretroatividade da lei processual.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia restringe-se em aquilatar se operou, no caso concreto, a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, e se o juízo de origem aplicou corretamente, a disciplina introduzida pela Lei nº 14.195/2021 aos §§ 4º e 5º do art. 921 do CPC, em especial para fins de termo inicial e reconhecimento de ofício da prescrição no curso do processo.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a prescrição intercorrente trata-se da perda do direito de exigir o cumprimento de uma obrigação, enquanto o processo está em andamento, mas sem movimentação útil por culpa ou inércia do autor da ação.

Assim, para que se configure referida modalidade de prescrição é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado.

No caso concreto, a ação monitória foi julgada procedente em 01.08.2012, constituindo-se título executivo judicial em favor da parte autora, no valor original de R$ 44.814,00 (id. 304929898 – pág. 229), com trânsito em julgado em 24.10.2012 (id. 304929898 – pág. 236).

O cumprimento de sentença teve início em 17.12.2012 (id. 304929898 – pág. 238/244), sendo proferido o despacho inaugural em 03.06.2013 (id. 304929898 – pág. 260). No curso do feito, procedeu-se à penhora de uma colheitadeira (id. 304929898 – pág. 292), com a devida intimação do executado em 01.08.2014 (id. 304929898 – pág. 296).

Posteriormente, em 20.10.2015, o magistrado de origem tornou sem efeito a nomeação do devedor como fiel depositário do bem, determinando que o depósito fosse formalizado em mãos do exequente (id. 304929898 – pág. 305). Na sequência, o próprio exequente informou que as partes buscavam a realização de acordo, razão pela qual requereram a suspensão do feito por 90 dias (id. 304929898 – pág. 329).

Em 05.07.2018, a credora requereu a substituição da penhora anterior, observando a ordem legal de preferência, pleiteando bloqueio em dinheiro depositado em conta bancária do executado, por meio de penhora
on-line
via SISBAJUD (id. 304929898 – pág. 335/337). Todavia, apenas em 12.05.2020 sobreveio despacho determinando a intimação do executado a respeito do pedido formulado (id. 304929898 – pág. 353).

Na sequência, a procuradora do executado compareceu aos autos em duas oportunidades (id. 304930352 – 12.03.2021 e id. 304930357 – 27.05.2021), justificando impossibilidade de contato com o Sr. Luciano Gonçalves por se encontrar em isolamento domiciliar em razão de contaminação pelo vírus da Covid-19.

Já em 26.07.2021, a exequente requereu a inclusão do nome do executado em órgão de proteção ao crédito – Serasa (id. 304930363). Em seguida, sobreveio decisão determinando a intimação da exequente para manifestação acerca da possível ocorrência de prescrição intercorrente (id. 304930369), a qual foi expressamente rechaçada pela credora (id. 304930371).

Nota-se, por evidente, que a exequente manifestou diversas vezes nos autos ao longo dos anos, requerendo o prosseguimento do feito, inclusive, com a realização de penhora de bem móvel, com posterior pedido de substituição, além de requerimento de inclusão do nome do devedor no Serasa. Entretanto, é inequívoco que a demora na tramitação do feito não pode ser atribuída exclusivamente à exequente.

Nesse contexto, mostra-se pertinente a Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando a demora decorre do mecanismo da Justiça, exatamente o que se verifica nos presentes autos. Nesses termos, o enunciado é claro ao dispor que
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”
.

A propósito, julgado desta Terceira Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não ocorre a prescrição intercorrente se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na execução não ocorreu por inércia do exequente
.”
(TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023 – negritei e grifei).

Esclarecidos tais fatos, o ponto nodal decorre do fato de que a sentença apelada aplicou, de forma retroativa, o regime de prescrição intercorrente previsto no art. 924, inciso V, do CPC/2015, utilizando como termo inicial o marco de 01.08.2014, ou seja, a penhora da colheitadeira, ignorando o fato de que não houve qualquer decisão judicial de suspensão do feito.

Deveras, essa discussão demanda análise da jurisprudência consolidada sobre a prescrição intercorrente em contexto anterior à vigência do CPC/2015, já que o feito foi proposto sob a égide do CPC/73.

Segundo o
Incidente de Assunção de Competência (IAC) n.º 1 do STJ
, a contagem da prescrição intercorrente no CPC/1973 tem início com o término do prazo de suspensão do processo, que, por analogia ao art. 40 da LEF, é de um ano, sendo o prazo aplicável aquele do direito material. A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).
(...)”

(REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27.6.2018 - destaquei).

No caso, como já dito, a exequente diligenciou a respeito de bens, logrando penhorar uma máquina colheitadeira em 2014, de modo que não houve pedido de arquivamento ou suspensão do processo, tampouco a MM. Juíza ordenou a suspensão do feito. Logo, não há falar de início do prazo prescricional durante a vigência do CPC/1973.

Além disso, quanto às mudanças acerca da prescrição intercorrente após a vigência da Lei n.º 14.195/2021, que passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 01 (um) ano, convém destacar, que no caso vertente,
os atos jurídicos são anteriores à vigência da referida norma legal
, e, por isso, não se submetem a mesma.

A propósito:

“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVADE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores sua vigência. Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada
. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.02.2024 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS – AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE – IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.º 14.195 DE 2021 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.º 14.195 de 2021, dada ao § 4.º do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.”
(TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023 – negritei).

Ante o exposto, com a devida vênia, tenho que não agiu com o costumeiro acerto a togada singular, devendo a sentença ser anulada para determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025